Tribunal: STJ
Processo: 0000164-41.2003.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2106367 - SP(2022/0106264-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO MASSAI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CRISTINA FERLIN MASSAI - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERTICAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO HENRIQUE CIRILO - SP164588
AGRAVADO
: EVILÁSIO HERNANDES NARVAES
ADVOGADO
: JORGE ANTONIO PANTANO PANSANI - SP215344
INTERES.
: JOAO CARLOS BARILLARI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE
ARRESTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE.
CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE
DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DEMANDA
PRÓPRIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
SÚMULA No 283/STF.
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente a similitude fática entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54642872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fa2b45a6-561b-4c15-80f7-5cf55a3975ac

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fa2b45a6-561b-4c15-80f7-5cf55a3975ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2106367 - SP (2022/0106264-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS FREDERICO MASSAI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CRISTINA FERLIN MASSAI - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERTICAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MÁRCIO DE BRITO ÁVILA - SP107062

JOSE FRANCISCO CIMINO MANSSUR - SP163612

HELENA PIRES DE CAMARGO SPIELER - SP208476

ELISA GARCIA TEBALDI - SP325597
AGRAVADO
: EVILÁSIO HERNANDES NARVAES
ADVOGADO
: JORGE ANTONIO PANTANO PANSANI - SP215344
INTERES.
: JOAO CARLOS BARILLARI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE
ARRESTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE.
CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE
DISSOCIADA.
MOLDURA
FÁTICA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DEMANDA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
4. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente a similitude fática entre os casos confrontados,
violando os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VERTICAL EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA. e ESPÓLIO DE CARLOS FREDERICO MASSAI contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

São Paulo assim ementado:

“Arresto de bens — Cobrança que prosseguiu na ação de execução — Interesse
de agir presente, pois à época do ajuizamento da ação a execução estava
suspensa — ônus da sucumbência que deve ser imputado à ré, que deu causa
ao ajuizamento da ação — Pedido indenizatório formulado pelo espólio do sócio
da ré que não comporta conhecimento — Aplicação do artigo 492 do Código de
Processo Civil que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
— Recurso improvido.” (e-STJ fl. 1335).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1346/1349).
No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação, ofensa ou vulneração dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
(i) arts. 11 e 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil —
nulidade do acórdão por fundamentação genérica e por adoção de fundamentação per
sem acréscimo próprio;
relationem
(ii)
incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil — negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão dos embargos não enfrentou
pontos relevantes suscitados.
(iii)
§ 10, do Código de Processo Civil — indevida aplicação do
art. 85,
princípio da causalidade em desfavor dos recorrentes, porque faltava interesse de agir
do autor da cautelar;
(iv)
do Código de Processo Civil (antigo
do
—
art. 314
art. 266
CPC/1973)
possibilidade de prática de atos urgentes durante a suspensão da execução, afastando a
necessidade de medida cautelar autônoma de arresto;
(v) arts. 813 e 814, inciso II, do
— ausência dos requisitos legais
CPC/1973
para concessão do arresto, ante a solvência da devedora e a indicação de bens à
penhora;
(vi) arts. 302, incisos I e III, e parágrafo único, e 520, inciso II, do CPC/2015
(correspondentes aos arts. 811 e 475-O, inciso II, do
— possibilidade de
CPC/1973)
liquidação, nos próprios autos da cautelar, dos prejuízos decorrentes da efetivação
indevida da medida.
Sustentam, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à tese de que a
indenização por prejuízos causados por tutela de urgência posteriormente cassada deve
ser liquidada nos próprios autos em que deferida, com cotejo analítico de paradigmas do
Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça.
As contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ fl. 1435).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1436/1439), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao julgamento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

A irresignação não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
existência do interesse de agir do autor da medida cautelar de arresto, à imputação do
ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade e à impossibilidade
de conhecimento do pedido indenizatório formulado pelo espólio do sócio da ré, em
razão dos limites objetivos da demanda e da vedação contida no
do Código de
art. 492
Processo Civil, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Para assegurar o resultado prático e útil da execução provisória
que já se arrastava há cerca de quatro anos e os bens indicados à penhora
foram rejeitados (a presente ação já se arrasta há dezesseis anos), o autor
propôs a presente medida, no período em que aquele feito estava suspenso (fl.
959), de modo que o interesse de agir do credor estava presente, o que
autoriza a atribuição do ônus da sucumbência à ré, ainda que a cobrança
tenha prosseguido em outra demanda judicial.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "Se no curso da lide
esvaziou-se a utilidade necessidade concreta do exercicio da jurisdição, a falta
de interesse de agir, cabe a extinção do processo sem julgamento do mérito,
sem que isso possa interferir na sucumbência. (Recurso Especial n° 264.676 --
SE - J.01.6.2004 Relator Sr. Ministro Jorge Scartezzini). 0 capítulo da sentença
que não conheceu do pedido indenizatório formulado pelo espólio do sócio da
ré, dado o arresto indevido de bens reconhecido no MS n° 0125791-
72.2006.8.26.0000, deve ser mantido. 0 Superior Tribunal de Justiça
considerou que o sócio não era parte na cautelar, nem na execução, no
momento em que deferida liminar para estender os efeitos do arresto (fl. 866)”
(e-STJ fls. 1336/1337).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que o argumento de nulidade pela fundamentação dos embargos
de declaração é insubsistente, especialmente quando se considera a finalidade precípua
desse recurso. Como referido, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o
mérito ou o inconformismo da parte, mas sim a sanar vícios específicos da decisão
embargada - omissão, obscuridade, contradição ou erro material -, conforme o art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, a jurisprudência consolidou a tese de que o magistrado não
está obrigado a se manifestar individualmente sobre todas as teses ou argumentos
defendidos pela parte embargante, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a
conclusão do julgado, cumprindo assim o comando do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Deste modo, se a decisão que rejeita os embargos, pontuando a ausência dos
vícios alegados e fazendo remissão aos fundamentos anteriores contidos na decisão
embargada para refutar o inconformismo, não gera nulidade, pois o dever de
fundamentação já foi atendido, na medida em que reconhece que as teses veiculadas
não possuem a aptidão para modificar o resultado do julgamento.
O acórdão recorrido concluiu que o autor da medida cautelar de arresto
detinha interesse de agir, dado que, à época do ajuizamento da ação, a execução
encontrava-se suspensa, com reiterada frustração das tentativas de constrição
patrimonial, circunstância que justificou a adoção da providência cautelar com vistas a
assegurar a utilidade prática da tutela jurisdicional (e-STJ fls. 1335/1336).
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pelos recorrentes quanto
à violação dos arts. 314 do CPC/15 (antigo
do
, 813 e 814, inciso II,
art. 266
CPC/1973)
do
e 85 do
fundada na alegação de ausência de interesse de agir,
CPC/1973,
CPC/2015,
na inadequação da via cautelar, na inexistência dos requisitos legais do arresto e na
suposta solvência da devedora, bem como, por consequência, na defendida não
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

incidência do princípio da causalidade na atribuição da sucumbência, revela-se incapaz
de evidenciar o alegado malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura
fática delineada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula no 284/STF
à espécie.
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático-
probatório estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso daquele adotado pelo
Tribunal de origem. De fato, a revisão das conclusões alcançadas quanto ao interesse e
à necessidade da medida cautelar, à época, e à existência de risco à efetividade da
execução demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a natureza excepcional da via eleita, consoante dispõe a Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, no que concerne à alegada ofensa aos arts. 302, incisos I e III,
e parágrafo único, e 520, inciso II, do
(correspondentes aos arts. 811 e 475-
CPC/2015
O, inciso II, do
e à pretensão de liquidação, nos próprios autos da cautelar,
CPC/1973)
dos supostos prejuízos decorrentes da medida, o Tribunal de origem afastou
expressamente tal possibilidade sob o fundamento de que o sócio da ré não integrou a
relação processual da cautelar nem da execução, sendo inviável o conhecimento de
pedido indenizatório formulado por terceiro estranho à lide, impondo-se, assim, a
propositura de ação própria (e-STJ fl. 1336).
Tais fundamentos, contudo, não foram objeto de impugnação específica e
eficaz nas razões do recurso especial, que se limitaram a invocar precedentes desta
Corte relativos à responsabilidade por tutela de urgência posteriormente revogada, sem
enfrentar a
assentada no acórdão recorrido acerca dos limites subjetivos
ratio decidendi
da demanda e da vedação imposta pelo
do Código de Processo Civil. Incide,
art. 492
portanto, por analogia, o enunciado da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

Ademais, o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado em razão da
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma trazido pela
recorrente, em que são diferentes as circunstâncias neles traçadas, considerando o
fundamento da decisão recorrida acerca dos limites subjetivos da demanda.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
SÚMULA No 284/STF.
FÁTICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento
CPC/2015
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.019.786/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
18/11/2022)
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.

ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO
SÚMULA 211/STJ.
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
7. Dissídio jurisprudencial não comprovado diante da ausência de
demonstração da necessária similitude fática entre os acórdãos confrontados.
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.921.177/CE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma tenham examinado o tema com enfoque na
mesma legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53196037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 682029fa-fdb8-4c0a-a07b-a80479fe0cc5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.106.367 / SP
Número Registro: 2022/0106264-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001644120038260072
000016441200382600720130779392006826000050002
00001644120038260072150000
0000164412003826007250000
0002136271995
00021362719958260072
0130779392006826000050002
130779392006826000050002
13701995
1644120038260072
16441200382600720130779392006826000050002
1644120038260072150000
164412003826007250000 2136271995 21362719958260072 26262003 34965549 37857446
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS FREDERICO MASSAI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CRISTINA FERLIN MASSAI - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : VERTICAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : RODRIGO HENRIQUE CIRILO - SP164588
AGRAVADO
: EVILÁSIO HERNANDES NARVAES
ADVOGADO : JORGE ANTONIO PANTANO PANSANI - SP215344
INTERES.
: JOAO CARLOS BARILLARI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54618744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d4f42fa9-9d37-447b-b64c-e7e8e6783b7f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d4f42fa9-9d37-447b-b64c-e7e8e6783b7f